Tribunal: TJSP
Processo: 0014163-33.2010.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0014163-33.2010.8.26.0002/50000
Registro: 2020.0000160415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014163-33.2010.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante GIAFFONE BROSS COMERCIO E PROMOÇÕES LTDA, é
embargado RENATA SANTOS CORREIA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0014163-33.2010.8.26.0002/50000
VOTO No 36.647
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 8a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTE: GIAFFONE BROSS COMÉRCIO E PROMOÇÕES
LTDA.
EMBARGADA: RENATA SANTOS CORREIA SILVA
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.647
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 349/351, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão, obscuridade e contradição).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 360).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0014163-33.2010.8.26.0002/50000
VOTO No 36.647
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator